Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES QUE EXTRAPOLAM A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECOTE. A relação jurídica material travada entre as partes não se confunde com a relação jurídico-processual, porquanto esta última depende dos limites objetivos e subjetivos impostos pelo autor na petição inicial, de modo que o juiz deve observá-los, ainda que existam outros pleitos possíveis ou outros obrigados no plano material, em razão dos princípios da congruência e da inércia. Ainda nesse sentido, o cumprimento de sentença deve ficar adstrito aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, não sendo possível acrescer outros pleitos que não constaram do título executivo judicial. Diante da constatação de que a exequente incluiu valores que extrapolam a condenação imposta, correta a decisão que determinou o decote dos montantes sobejantes.